Tribunal: STF
Processo: AI 528552
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO DA CERTIDÃO DE
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Peças
essenciais, nos termos do art. 544, § 1º, do CPC.
Como sabido,
incumbe à parte agravante indicar as peças a serem trasladadas e
também fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja
deficiência responde.
Agravo desprovido.